Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. REVELIA. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEMONSTRADAS. RECÁLCULO. NECESSÁRIO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação, entretanto, a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância. Recurso da primeira apelante conhecido em parte.
2. A administradora de plano de saúde é parte legítima para figurar nas ações que discutem a regularidade das cobranças realizadas. Precedentes. Preliminar não acolhida.
3. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, já que a prova não foi produzida por inércia da parte. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. Os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais.
5. Nos termos do acórdão que analisou o Tema 952 do STJ “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
6. No caso dos autos, restou demonstrado que as rés, ora apelantes, reajustaram a mensalidade da autora mais vezes do que o previsto em contrato e aplicando índices diversos do estabelecido contratualmente, estando correta a sentença que reconheceu a abusividade, determino a realização de perícia em sede de liquidação para estabelecer os novos valores e condenou as rés a devolverem de forma simples os valores cobrados a mais.
5.Recurso da primeira apelante conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e, mérito, recurso não provido.
6. Recurso da segunda apelante conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.